Tribunal: TJES
Processo: 5006727-20.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006727-20.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIANI FERREIRA DE MOURA
RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO SA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1918125).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ROSIANI FERREIRA DE MOURA,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso seja recebido em seu duplo efeito;
b)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a dívida possuía valor inicial de R$1.522,45;
d)
que não conseguiu efetuar o pagamento integral do valor, momento em que a recorrida realizou de forma unilateral o parcelamento automático da dívida;
e)
que deve ser emitido novo boleto com o valor inicial da dívida a fim de dar quitação ao débito, bem como seja mantido o cartão de crédito e o valor disponível;
f)
que o parcelamento só é devido quando comprovado que o consumidor foi comunicado, ônus que a recorrida não se desincubiu;
g)
que os valores cobrados são desproporcionais;
h)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, seja pelos documentos acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse e porque assistida pela Defensoria Pública.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrida deve ser compelida a emitir nova fatura do cartão de crédito com o valor inicial da dívida, bem como se houve falha na prestação dos seus serviços ao realizar o parcelamento automático da dívida.

Pois bem, a sentença guerreada julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob a fundamentação de que existiam débitos que não foram integralmente adimplidos pela recorrente, situação que culminou na conduta da recorrida de realizar o parcelamento da dívida com a incidência de encargos contratuais.

Na contramão a recorrente aduz que a medida adotada pela recorrida é indevida, pois o parcelamento foi automático, razão pela qual a recorrida deve ser compelida a emitir novo boleto com o valor inicial da dívida, manter o cartão de crédito, bem como o valor disponível.

Contudo, tenho que razão não assiste à recorrente, pois acertadamente o Juízo
a quo
reconheceu que a recorrida não praticou qualquer ilegalidade, já que o parcelamento é decorrente da dívida (fatura) do cartão de crédito que não foi quitada integralmente pela recorrente.

O art. 1º, da Resolução nº 4.549/2017 do BACEN
[1]
, dispõe que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não liquidado integralmente na data de vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Logo, não há ilicitude na conduta da administradora de cartão de crédito.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Distrito Federal nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA FATURA. RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BANCO CENTRAL. CONDIÇÕES MAIS VANTAJOSAS. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. [...] 2. A Resolução 4.549 do Banco Central do Brasil, datada de 26 de janeiro de 2017, alterou as regras para a utilização do crédito rotativo do cartão de crédito, determinando que
o saldo devedor da fatura do cartão que não for liquidado integralmente na data de vencimento apenas pode ser objeto de financiamento por meio do crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Após esse prazo, o saldo remanescente pode ser financiado para pagamento parcelado em condições mais vantajosas para o consumidor.

3. Ante a incontroversa ausência de pagamento da fatura do cartão de crédito pelo cliente, possível o parcelamento da dívida pela Instituição Financeira, conforme a previsão expressa na Resolução 4.549/2017 do Banco Central, desde que em condições mais vantajosas para o consumidor em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, o que foi observado na espécie.
[...] 5. Apelação conhecida e não provida. (TJDF. Acórdão 1235753, 07202251920198070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas,

8ª Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Assim, a recorrida agiu no exercício regular do direito ao cobrar o valor remanescente com seus encargos contratuais pelo não adimplemento do débito, situação esta que impõe a improcedência dos pedidos da exordial é medida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

[1]
Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidados integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.